Tribunal: TCU
Processo: 036.819/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2221/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Paulo Sergio Ferreira Filho, como Procurador da República e membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) junto à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Ofício n.o 9895/2021/PR/RJ/ (GAB/GAECO), para a obtenção de cópia eletrônica dos processos sigilosos (TC Processo 027.943/2010-0 e TC Processo 030.171/2014-8 ); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente solicitação, pois os membros do Ministério Público Federal (MPF) têm legitimidade para solicitar informações ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 8o, II, da Lei Complementar n.o 75, de 1993, e do art. 26, I, "b", da Lei n.o 8.625, de 1993, com os arts. 59, II, e 62 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; Considerando que a SeinfraPortoFerrovia assinalou que foi autuado o TC Processo 036.818/2021-6 sob a responsabilidade da SecexDefesa para avaliar o pedido de cópia do TC Processo 027.943/2010-0 ; Considerando que a unidade técnica assinalou que o TC Processo 030.171/2014-8 trataria de representação autuada por força do item 1.7.3 do Acórdão 2689/2014-TCU-Plenário para a apuração dos indícios de superfaturamento, além de outras irregularidades, nas obras de construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha no Município de Itaguaí - RJ, estando o feito, atualmente, em análise na SeinfraPortoFerrovia; Considerando, ainda, que a unidade técnica destacou que, no bojo do aludido TC Processo 030.171/2014-8 , subsistiria a comunicação do Ministro-Relator ao Plenário do TCU, versando sobre a proposta de trabalho conjunto da Secretaria do TCU com o MPF, entre outros órgãos, em face dos indícios de sobrepreço no referido processo (Peça 144 do TC Processo 030.171/2014-8 ); Considerando, por esse prisma, que, à Peça 4, a unidade técnica sugeriu o deferimento da referida solicitação e o envio da integral cópia eletrônica do TC Processo 030.171/2014-8 , com a devida salvaguarda para as peças sigilosas, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011; Considerando, dessa forma, que o TCU pode autorizar o envio da aludida cópia eletrônica ao ilustre solicitante, sem prejuízo da salvaguarda para as peças sigilosas, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para deferir o subjacente pedido, em sintonia com o parecer da SeinfraPortoFerrovia, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.819/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3 Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o envio ao solicitante, em mídia digital, da integral cópia do TC Processo 030.171/2014-8 , com a cópia aí deste Acórdão e a cópia do parecer acostado à Peça 4 deste processo, sem prejuízo de informar o solicitante sobre a necessidade de assegurar a salvaguarda para as peças e as informações processuais sigilosas, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011; e 1.6.2. promover o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 030.171/2014-8 .